Tribunal: TCU
Processo: 007.596/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5288/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.596/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Carlos de Azeredo (XXX.305.964-XX); Daniele da Costa Cunha Borges Rosa (XXX.044.812-XX); Heloisa Pinto de Godoy Siqueira (XXX.684.741-XX); Rafael Vilas Boas Garcia (XXX.902.497-XX); Raid Gonçalves Amazonas (XXX.024.752-XX); Silas Fernandes Eto (XXX.276.209-XX); Thami Amarilis Straiotto Moreira (XXX.114.631-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Roraima - UFRR. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.